Tribunal: TJSP
Processo: 1027362-43.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39842

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba fixada por apreciação equitativa em R$ 3.000,00. Descabimento. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários que devem ser arbitrados, na espécie, em percentual do valor da causa. Art. 85, § 2o do CPC. Sentença reformada nesse ponto para fixar a verba honorária em 10% do valor da causa.

Ementa:
VOTO No 39842

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba fixada por apreciação equitativa em R$ 3.000,00. Descabimento. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários que devem ser arbitrados, na espécie, em percentual do valor da causa. Art. 85, § 2o do CPC. Sentença reformada nesse ponto para fixar a verba honorária em 10% do valor da causa. Sentença reformada em parte.

Recurso provido.